Tribunal: TJES
Processo: 0006785-97.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006785-97.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JEFERSON SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0006785-97.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JEFERSON SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: JASSENILDO HENRIQUE DE OLIVEIRA REIS - ES14250

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DOSIMETRIA – PENA NO MÍNIMO LEGAL – NÃO CABIMENTO – RECURSO IMPROVIDO.
1. Incabível a absolvição quando o conjunto probatório é suficiente a ensejar uma condenação. 2. Não há como reduzir a pena ao mínimo legal, diante da presença de uma circunstância judicial desfavorável ao réu, nos termos do art. 59 do CP e causa de aumento conforme art. 157, §2º-A, I, do CP. Recurso Improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0006785-97.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JEFERSON SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: JASSENILDO HENRIQUE DE OLIVEIRA REIS - ES14250

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia que, no dia 31/03/2021, na Avenida Aldifax Barcelos, Serra Dourada, Serra/ES, a vítima Jorge Luiz e seus familiares, foram vítimas de um assalto à mão armada, mediante o uso de arma de fogo, perpetrado pelo denunciado e mais 05 (cinco) indivíduos não identificados.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática do crime de roubo majorado.

Inicialmente, a defesa pugna pela absolvição do acusado, sob o argumento de que não há nos autos prova suficiente para a condenação.

Entendo desprovido de razão o pleito defensivo, pelos motivos que passo a expor.

Salienta-se que a autoria e materialidade restaram devidamente comprovadas pelo boletim de ocorrência (fls. 06/09), termos de declaração (fl. 35), auto de reconhecimento indireto de pessoa (fl. 37) e relatório final de inquérito (fls. 50/56).

A fim de melhor esclarecer os fatos colaciono o depoimento da vítima.

“(...) ESTAVA NA COMPANHIA DO SEU FILHO JOSUE TEIXEIRA DOS SANTOS, QUANDO FORAM ASSALTADOS NA ROD. AUDIFAX BARCELOS, SERRA/ES; QUE ESTAVA CONDUZINDO O FIAT PALIO, CINZA PLACAS MTGOE09, QUANDO PROXIMO A ROTATORIA DO BAIRRO SERRA DOURADA I, SAIRAM DE DENTRO DO MATO 05 (CINCO) HOMENS; QUE 03 (TRÉS) FICARAM NA FRENTE DO CARRO E 02 (DOIS) DO LADO DO DECLARANTE; QUE AO AVISTAR A ARMA QUE ESTAVA SENDO APONTADA PARA O DECLARANTE ESTE PAROU O VEICULO; QUE OS AUTORES MANDARAM QUE TODOS DESCESSEM; QUE DESCEU O DECLARANTE, SEU FILHO JOSUE, SUA ESPOSA E SEUS DOIS NETOS MENORES DE 01 E 02 ANOS; QUE OS AUTORES ENTRARAM NO VEICULO E SEGUIRAM SENTIDO SERRA SEDE; QUE LEVARAM OS DOCUMENTOS DO DECLARANTE, UM CELULAR MOTO G, LINHA 27 99796-0609 E 200,00 REIAS; QUE VENDO A FOTO DO INVESTIGADO, JEFERSON SANTOS, CONTIDA NOS AUTOS, O RECONHECE SEM QUALQUER SOMBRA DE DUVIDA COMO UM DOS AUTORES DO CRIME; QUE JEFERSON ERA O ÚNICO QUE ESTAVA ARMADO E ERA O MAIS ALTO DOS AUTORES; QUE OS DEMAIS AUTORES ERAM BAIXOS, FORTES E APARENTAVAM SEREM MENORES DE IDADE; QUE O RECONHECIDO E MAGRO E BEM ALTO; QUE OBSERVANDO A FOTO DE JEFERSON O RECONHECE, POIS ATE O CABELO E O MESMO, OU SEJA, PINTADO DE BRANCO E VOLUMOSO, POIS MESMO DE BONE ERA FACIL PERCEBER O VOLUME E A COR BRANCA DO CABELO; QUE O CARRO FOI ROUBADO NO DIA NO DIA 31.03.2021, POR VOLTA DAS 181­130MIN E 0 CARRO FOI ENCONTRADO NO DIA SEGUINTE AINDA NA POSSE DO RECONHECIDO JEFERSON DOS SANTOS; QUE NO DIA QUE O CARRO FOI ENCONTRADO NA POSSE DO RECONHECIDO O DECLARANTE FOI AO LOCAL E RECONHECEU JEFERSON COMO UM DOS AUTORES DO CRIME; QUE A VOZ DO AUTOR E A MESMA DO RECONHECIDO; QUE A ARMA DO AUTOR APARENTAVA SER UMA PISTOLA CROMADA; QUE NAO HOUVE DISAPRO DE ARMA DE FOGO; QUE 0 AUTOR ESTAVA DE CAMISA PRETA, MANGAS COMPRIDAS E BERMUDA COR ESCURA; QUE NAO HOUVE DISPARO (S) DE ARMA DE FOGO; (...)” (Depoimento da vítima Jorge Luiz dos Santos, às fls. 35/36)

Assim, restou inconteste nos autos que o acusado era um dos envolvidos que subtraíram, mediante emprego de violência e grave ameaça (arma de fogo), os bens móveis de propriedade da vítima, quais sejam, o veículo automotor, telefone celular e quantia em dinheiro.

Faço notar que a vítima, Jorge, em juízo, confirmou que o apelante foi pego ainda na posse de seu veículo, e que quem teria lhe apontado a arma de fogo no roubo, era um rapaz magro, olhos bem redondos, alto, com cabelo grande, exatamente as mesmas características de Jeferson.

Além de todas essas características, em especial pelo cabelo, a vítima confirmou que também identificou o acusado pela sua voz e jeito de falar.

Ainda assim, no que tange à autoria delitiva, cumpre salientar que todo o depoimento de Jorge, foi reafirmado por seu filho, Josué Teixeira dos Santos, também vítima do crime, no qual reconheceu Jeferson, sem sobra de dúvidas, sendo aquele que estava na posse da arma de fogo na prática do roubo.

Diante de todas as circunstâncias acima expostas, restou claro a participação direta do apelante no delito de roubo, motivo pelo qual mantenho a condenação.

Noutro giro, pleiteia a defesa pela fixação da pena no mínimo legal, assim como pelo afastamento da majorante pelo emprego de arma de fogo.

Noto que a pena-base do acusado foi fixada em 05 (cinco) anos de reclusão, já próximo do mínimo legal, em razão da existência de uma circunstância judicial desfavorável ao réu, as circunstâncias do crime.

Cumpre explicitar que a fundamentação empregada pelo juízo primevo, revela-se idônea e impassível de correções, visto que foi devidamente valorada de forma negativa o fato de que a prática do roubo foi perpetrada em concurso de pessoas, fato este, devidamente constatado pelas testemunhas, vítimas do crime, na qual esclareceram que 05 (cinco) homens saíram de dentro do mato para a prática do crime.

No que tange à utilização da arma de fogo, o mesmo também foi asseverado pelas vítimas Josué e Jorge.

Acerca da apreensão da arma de fogo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que é dispensável tal apreensão e realização de perícia no respectivo objeto, desde que existam outros meios de provas que comprovem a utilização da arma de fogo, o que de fato ocorreu nestes autos, mostrando-se adequado a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, §2°-A, I, do CP (AgRg no HC n. 851.818/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 21/12/2023.).

Nessa linha, a reprimenda imposta pelo magistrado de primeira instância deve ser mantida em sua integralidade, por se mostrar a mesma muito bem fundamentada.

Ante tudo o que foi exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.